Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. FACULDADE DE INGRESSO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que facultou à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento. 1.1. No agravo, a agravante sustenta que os documentos apresentados comprovam a origem da dívida, na condição de cédula de crédito bancário, ainda que seja proveniente da modalidade de cheque especial, possuem certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004.
2. É pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução a existência de um título executivo em favor do exequente. Nesse ponto, o artigo 783 do CPC dispõe que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".
3. O conhecido “cheque especial” trata-se de abertura de crédito na modalidade contrato bancário e, por meio deste contrato, a instituição financeira coloca à disposição do cliente uma determinada quantia de dinheiro, que ele poderá ou não utilizar. 3.1 Verificam-se que os valores eventualmente utilizados pelo cliente, em razão da contratação desta modalidade, são documentados unilateralmente pelo credor, sem haver qualquer participação e consentimento pelo consumidor. Assim, resta ausente a liquidez e a certeza quanto ao contrato, faltando-lhe a característica da executividade. 3.2. O STJ inclusive já sumulou tal posicionamento, conforme enunciado de no. 233 “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo.” 3.3. No mesmo sentido, há precedente deste TJDFT: "A obrigação contida no contrato de abertura de crédito ("cheque especial") não possui a liquidez e a certeza necessárias para que ostente a qualidade de título executivo extrajudicial, podendo servir apenas de início para eventual ação monitória". (07198376420198070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 2/5/2023).
4. A despeito do referido contrato não se tratar de título executivo extrajudicial, nada impede que o agravante ingresse com eventual ação monitória ou de cobrança.
5. Recurso improvido.